Tribunal: TJSP
Processo: 2142621-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
REVOGAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Pretensão de concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos do Regime Especial de Tributação ex officio imposto pelo procedimento administrativo de n° SFP-EXP-2019/72247 – Tutela de urgência indeferida - Observância do art. 300 do Novo CPC – Não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida – Cerceamento de defesa não

Ementa:
REVOGAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Pretensão de concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos do Regime Especial de Tributação ex officio imposto pelo procedimento administrativo de n° SFP-EXP-2019/72247 – Tutela de urgência indeferida - Observância do art. 300 do Novo CPC – Não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida – Cerceamento de defesa não configurado - Precedente deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.